Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700463-74.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAURO NUNES ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. A parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita (ID 102849601), nem tampouco pediu os benefícios da Justiça Gratuita no Recurso Extraordinário. Decido. Ainda que o § 4o do art. 1.007 do CPC prevê a possibilidade de intimação da parte que não recolhe o preparo, tempestivamente, para o recolher em dobro, tem-se que Enunciado no 168 do FONAJE “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Aplica-se, à hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995. Desse modo, a consequência lógica do não recolhimento do preparo é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, não sendo cabível, repise-se, para recolhimento em dobro. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de abril de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal